Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-83.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alteração do plano "VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5 GB ILIM" para "VIVO CONTROLE DIGITAL 4 GB ILIM" sem a autorização da autora – Sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado pela autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por

Ementa:

TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alteração do plano "VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5 GB ILIM" para "VIVO CONTROLE DIGITAL 4 GB ILIM" sem a autorização da autora – Sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado pela autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por mês de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 – Sentença mantida.
- Dano moral - Não ocorrência - Mero aborrecimento – Ausência de elementos concretos capazes de justificar a fixação de indenização por danos morais em favor da autora - Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004793-83.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelada CLEDILEUZA DE SOUZA LIMA CAMARGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297 -Voto no 30128
2
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelada: Cledileuza de Souza Lima Camargo (Justiça Gratuita)
Juiz: Jose Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Comarca: Jales 3a Vara Judicial
Voto 30128
TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS
ALTERAÇÃO DO
PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
RÉ
- Alteração do plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5
GB ILIM” para “VIVO CONTROLE DIGITAL 4 GB ILIM”
sem a autorização da autora
Sentença que
determinou o restabelecimento do plano contratado
pela autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por mês
de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00

Sentença mantida.
- Dano moral - Não ocorrência - Mero aborrecimento
Ausência de elementos concretos capazes de justificar
a fixação de indenização por danos morais em favor da
autora - Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
112/116) que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais2 ajuizada por Cledileuza de Souza
Lima Camargo em face de Telefônica Brasil S/A, para “a)
determinar que a ré restabeleça o plano Vivo Controle Digital 3,5GB
ILIM, no valor de R$ 69,99, ou forneça outro plano mais barato, ou
com o mesmo preço anteriormente pago, mantendo-se os mesmos
benefícios, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
1 Sentença disponibilizada no DJE em 17/10/2019.
2 Valor da causa: R$ 5.000,00, em junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297 -Voto no 30128
3
(quinhentos reais) por mês de descumprimento, até o limite de R$
5.000,00 (cinco mil reais); b) condenar a ré a pagar à autora
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido monetariamente desde a data da fixação e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Súmula 362
do C. STJ”.
A ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 15% sobre o valor a condenação.
A autora ajuizou a ação sustentando que
é cliente da operadora VIVO, possuindo uma linha telefônica
registrada sob o no (17) 99741-2911. Afirma que contratou o plano
denominado VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5GB ILIM. Todavia, sem
prévio aviso e autorização da cliente, houve alteração do plano de
telefonia da autora para VIVO CONTROLE DIGITAL 4GB ILIM e, com
isso, o valor inicial do plano contratado aumentou de R$ 69,99
(sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) para R$ 74,99
(setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
Citada,
a
ré
contestou
a
ação
sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus
da prova. Afirma que a prática comercial executada pela ré,
consistente na extinção de pacotes promocionais, se reveste de
absoluta legalidade, e que não houve qualquer prejuízo na migração
para o novo plano promocional. Alega que a criação ou extinção dos
planos promocionais de serviços ofertados pela ré encontram guarida
no Código de Defesa do Consumidor e no Regulamento Geral de
Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação - RGC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297 -Voto no 30128
4
consistem em prática comercial necessária para atender à evolução
tecnológica e crescente demanda de seus consumidores. Ressalta
que comunicou a seus clientes sobre a extinção dos planos
promocionais por meio de comunicado público veiculado em jornal de
grande circulação, facultando-lhes a escolha que qualquer outra oferta
vigente, inexistindo qualquer irregularidade em sua conduta. Pede a
improcedência da ação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de procedência
da ação.
A ré apelou buscando a reformada
integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação e,
alternativamente, requer a redução do valor atribuído aos danos
morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
No que se refere à determinação para o
restabelecimento do plano denominado VIVO CONTROLE DIGITAL
3,5 GB ILIM, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O D. Magistrado corretamente assentou
que:
“O feito comporta julgamento antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297 -Voto no 30128
5
na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, consigno que a presente
lide está sendo dirimida à luz das disposições do CDC,
figurando a autora como parte hipossuficiente na relação
jurídica, tendo sido deferira a inversão do ônus de prova
conforme decisão de fls. 52.
(...)
Conforme se observa das faturas que
instruem a inicial, houve alteração unilateral do plano
contratado pela parte autora, com incremento de valor. É
certo que a ré sustenta que a extinção de pacotes
promocionais encontra respaldo em resolução da ANATEL, e
que não houve prejuízo à autora-consumidora.
É certo, ainda, que, nos termos do art.
43 da Resolução no 632/14, da ANATEL, as prestadoras são
autorizadas a promover Ofertas Conjuntas de serviços de
telecomunicações, desde que as informações presentes nas
ofertas sejam "claras e suficientes quanto às condições da
contratação, prestação, alteração, extinção e rescisão,
especialmente dos preços e tarifas efetivamente cobrados e
período de sua vigência".
Com base nisso, a requerida argumenta
que uma promoção pode vir a ser extinta quando já
ultrapassada, sobrevindo outra para acompanhar a evolução
tecnológica e de mercado, com adequação às necessidades
atuais da base de clientes.
De fato, promoções podem, realmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297 -Voto no 30128
6
ser extintas, vindo a ser substituídas por outros planos ou
outras promoções. O que ocorre, no entanto, no caso dos
autos, é que a parte-autora desfrutava de um plano e, sem
ser consultada, foi deslocada para outro plano, mais caro.
Apesar das mudanças tecnológicas
serem bem vindas, não podem vir ao arrepio das normas que
tutelam o consumidor. O que se nota é que a requerida
alterou unilateralmente o plano anterior, cuja manutenção,
alega, seria tecnicamente inviável.
Ademais, nos termos do art. 51, inciso
X, da Lei no 8.078/90, é nula a cláusula contratual que
permita, ao fornecedor, direta ou indiretamente, a variação
unilateral do preço.
Outrossim, a simples publicação de um
comunicado em jornal de grande circulação não pode ser
considerada como uma comunicação a todos os clientes
acerca da extinção ou mudança de plano. É preciso que o
consumidor seja devidamente cientificado e que concorde
com a nova "promoção".
Assim, em havendo incremento no
preço, sem que o consumidor tenha sido consultado, a
requerida incorre em prática abusiva, consistente em "elevar
sem justa causa o preço de produtos ou serviços" (CDC, art.
39, inciso IX, da Lei no 8.078/90). Trata-se, na verdade, de
uma prática contratual que estabelece obrigações iníquas e
abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, em total incompatibilidade com a boa-fé que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297 -Voto no 30128
7
deve nortear as relações jurídicas (CDC, art. 51, inciso IV).
Em caso semelhante o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu:
"Obrigação de fazer c.c. Indenização -
Telefonia - Alteração do plano contratado pela autora sem
sua anuência, implicando em cobrança superior a pactuada -
Abusividade evidenciada - Dano moral bem fixado em
R$5.000,00 - Redução - Impossibilidade - Sentença
corretamente fundamentada - Ratificação nos moldes do
artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Recurso
improvido."
(TJSP - Apelação no 1007615-79.2018.8.26.0297 - 17a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Souza Lopes - j.
30/08/2019 - v.u.).
Assim, acolhe-se o pedido de imposição
de obrigação de fazer para determinar que a ré efetue o
restabelecimento do plano Vivo Controle Digital 3,5GB ILIM,
ou outro plano mais barato, ou com o mesmo preço
anteriormente pago, mantendo-se os mesmos benefícios”.
Entretanto, os fatos narrados pela autora
não têm o condão de configurar danos morais indenizáveis, por serem
insuficientes para abalar algum bem da personalidade da
consumidora, não atingindo a moralidade, a personalidade e a
afetividade da pessoa.
Assim, temos no presente caso apenas
um contratempo, um incômodo. Por tudo isso, tem-se que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004793-83.2019.8.26.0297 -Voto no 30128
8
máximo, o ocorrido pode se amoldar à noção de aborrecimento a que
está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista inexistirem
elementos concretos capazes de justificar a fixação de indenização
por danos morais em favor da autora.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para afastar a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Em atenção ao artigo 86 do Código de
Processo Civil, fixa-se a sucumbência recíproca cada parte arcará
com as custas e despesas que despendeu e, além disso, a autora
arcará com os honorários advocatícios do patrono da ré, ora fixados
em 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida, e a ré arcará com os honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 15% do valor da causa.
MARINO NETO
Relator